Tribunal: TJDFT
Processo: 0742453-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. LEI DE INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL. INSTABILIDADES OPERACIONAIS. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÕES ULTIMADAS. REGULARIDADE. IDENTIFICAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. CONVERSÃO DO FEITO. PROCEDIMENTO EXECUTIVO. NEGATIVA DO CREDOR. EXTINÇÃO DA DEMANDA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DO AUTOR. ENCERRAMENTO PREMATURO DO FEITO. CABIMENTO. RELAÇÃO PROCESSUAL. PENDÊNCIA. ANGULARIZAÇÃO.
1. Incumbe aos patronos das partes o dever de conhecimento do teor da Lei 11.419/2006 e de desenvolvimento das aptidões técnicas necessárias ao uso dos sistemas eletrônicos adotados por este Tribunal.
2. Ausente notícia da ocorrência de quaisquer instabilidades operacionais, comprometedoras do pleno funcionamento das plataformas digitais disponibilizadas aos advogados cadastrados, inadmissível a alegação de irregularidade das intimações validamente ultimadas ao longo do trâmite processual. Preliminar afastada.
3. Ante a frustração das diligências de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e a negativa do credor em requerer a conversão do feito em procedimento executivo, nos moldes encartados no Decreto-lei 911/1969, correta a sentença que extingue a demanda, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
4. Inexiste óbice ao encerramento prematuro do feito, caso o autor, advertido mediante intimação pessoal, se abstenha, dentro do prazo legal, de dar prosseguimento ao processo.
5. A mera contrariedade aos interesses do postulante não compromete a efetividade da prestação jurisdicional oferecida, não merecendo prosperar o argumento de violação ao princípio do amplo acesso à Justiça, consagrado no art. 5o, XXXV, da Carta Magna.
6. Recurso não provido.